Tribunal: TJDFT
Processo: 0747524-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747524-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE OLIVEIRA DA SILVA MODTKOWSKI AGRAVADO: ALDEMIR RODRIGUES PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FELIPE OLIVEIRA DA SILVA MODTKOWSKI (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença movido por ALDEMIR ANTÔNIO CORTES DOS SANTOS, determinou a expedição de alvará para transferência de valor ao exequente, por considerar que não houve comprovação de que a verba bloqueada tem natureza salarial. Sustenta, em síntese, que o valor bloqueado (R$ 860,91) em sua conta bancária pertence a um cliente do recorrente e refere-se a parcela oriunda de acordo trabalhista, sendo, portanto, pertencente a terceiro. Assevera que a manutenção do bloqueio resultará em prejuízo a terceiro não integrante da lide. Aduz ter demonstrado nos autos a origem e natureza da verba. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que seja sobrestado o levantamento da quantia e, no mérito, a reforma da decisão agravada e liberação do numerário. Requer, outrossim, lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária., É o relato do necessário. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Compulsando os autos do agravo, em como os autos originários, observa-se que não há nenhum elemento de prova que subsidie o pedido de gratuidade judiciária. Conquanto o recorrente afirme que a hipossuficiência decorre do fato de responder a diversas execuções, nada trouxe nesse sentido, nem tampouco outros documentos que atestem a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Incipiente, portanto, e por ora, a comprovação de sua hipossuficiência, que ostenta presunção relativa e demanda comprovação mais robusta, razão pela qual revela-se necessária a juntada de outros documentos (cópia das três últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, além de outros documentos que o recorrente considere importantes). Diante o exposto, intime-se a agravante para que, em 05 (cinco) dias, instrua os autos do agravo com os aludidos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r